Tribunal: TJES
Processo: 0000309-83.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Leve
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-83.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. INJÚRIA RACIAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. PENA-BASE.
ART. 42 LEI 11.343/06. VARIEDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE.
EXASPERAÇÃO VÁLIDA.

ANTECEDENTES CRIMINAIS.
CONDENAÇÃO POR FATO
PRETÉRITO
COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. IDONEIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fylipe da Silva Roos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, § 12, do Código Penal), à pena de 9 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 573 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
)
D
efinir se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base pelo crime de tráfico; (
II
)
E
stabelecer se foi válida a valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pelo crime de tráfico de drogas é exasperada com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo tais elementos suficientes para justificar o aumento da pena (STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO).

A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, visto que o réu possui duas condenações penais transitadas em julgado. A primeira condenação (0003414-56.2018.8.08.0008), ainda que tenha transitado em data posterior ao crime, pode ser usada para negativar os antecedentes (STJ AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF). A segunda condenação (0006507-44.2020.8.08.0012), transitada antes do fato, caracteriza a reincidência, conforme o art. 63 do Código Penal.

Não há bis in idem na utilização de uma condenação para negativar os antecedentes e outra para agravar a pena pela reincidência, pois foram empregadas condenações distintas em fases diferentes da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base por tráfico de drogas é justificada pela quantidade e variedade de entorpecentes, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A condenação
por crime anterior
transitada em julgado
em data posterior à prática do crime, pode validamente ser empregada para a valoração negativa dos antecedentes

A valoração negativa dos antecedentes criminais e o reconhecimento da reincidência podem ser aplicados concomitantemente desde que fundamentados em condenações distintas, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 42; Código Penal, art. 63, art. 129, §12, art. 140, §3º, e art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 2/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FYLIPE DA SILVA ROOS, em face de sentença
proferida pela 2ª
Vara
Criminal de Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos artigos 129, §12, 140, §3º e 329,
todos
do Código Penal , à pena de 9 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 573 dias multa,
no
regime inicial fechado.

Consta da denúncia que,
em horário não
especificado do

dia 24 de janeiro de 2023, na Rua Castelo Branco, bairro Maracanã,
Município de
Cariacica, próximo à linha de trem, o
apelante
,
supostamente
, tinham em depósito, diversos entorpecentes e uma arma de fogo,
bem como,
n
as mesmas

circunstâncias de espaço e tempo
,
teria injuriado o Policial Militar
Thiago Gregório Pereira,
empregando elementos raciais de forma pejorativa, além de
te
r
resistido à prisão e causado lesões corporais
no Policial Militar
Diego Alves Batista.

Ao fim da instrução criminal, o recorrente restou condenado na forma especificada acima, sendo absolvido o corréu.

Na forma das razões de
id. nº 9963629
,
postula o redimensionamento das
penas-base estipuladas para os crimes
em que restou incurso.

As contrarrazões ministeriais, juntadas
no id. nº 9963631
, orientam-se pelo desprovimento do apelo.

No id. nº
9988165
, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, que cinge-se, como visto, à impugnação das penas imposta.

Revendo a sentença impugnada, constato que a pena-base relativa ao tráfico ilícito de substâncias restou exasperada levando-se em consideração o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como, com a valoração negativa da vetorial relacionada aos antecedentes.

Em relação ao primeiro aspecto, a sentença aponta a quantidade e variedade de entorpecentes como fundamento para o recrudescimento da sanção penal.

Cobra relevo pontuar
que o regime imposto pelo referido dispositivo determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal (no mesmo sentido:
a
pelação
nº
044160008619,
de minha
Rel
atoria perante a C. 2ª Câmara Criminal - DJ
e

16/03/2020
).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse sentido, ao adotar como critério para a exasperação a quantidade e a nocividade do estupefaciente apreendido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023).

Aqui, chama a atenção o
fato de o réu portar
razoável
quantidade de drogas, de tipos diferentes
.
Assim, a
quantidade
e a variedade
, por certo, est
ão
a autorizar o aumento.

Sobre os antecedentes, r
egistra a sentença que o apelante tem contra si duas condenações penais transitadas em julgado em data anterior à prática do crime em apuração, razão pela qual seria usada uma condenação para
fundamentar a negativação do vetor antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e outra para
o agrava
mento da sanção, na etapa média, com o reconhecimento da reincidência.

A condenação transitada em julgado nos autos do processo nº
0003414-56.2018.8.08.0008
,
embora tenha transitado em julgado em data posterior à prática do crime, pode validamente ser empregada para a valoração negativa dos antecedentes
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJe de 2/9/2024).

Já a condenação nos autos do processo nº
0006507-44.2020.8.08.0012

transitou em julgado em 11 de dezembro de 2021, antes, portanto, do fato em análise, qualificando-se como reincidência, na forma do artigo 63 do Código
Penal.

Assim, de igual modo, válida a valoração negativa dos antecedentes, não constituindo bis in idem na aplicação da agravante da reincidência.

Em relação aos demais crimes, somente os antecedentes foram reputados em desfavor do apelante. Como visto, a valoração negativa esteia-se em fundamento válido, sendo inviável acolher a postulação defensiva.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.